Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-90.2022.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-90.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer, reparação de dano material e moral. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter contratado. A sentença considerou não demonstrada a fraude e reconheceu a regularidade do contrato, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se houve contratação fraudulenta do empréstimo consignado, apta a justificar indenização por danos morais e devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia grafotécnica exige a presença de indícios mínimos de falsidade, o que não se verificou nos autos, dada a inexistência de descontos vinculados ao contrato impugnado.

A inversão do ônus da prova nos termos do CDC não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

O contrato apresentado contém os dados pessoais da autora e está regularmente assinado, não sendo infirmado por prova idônea. Não se demonstrou ato ilícito a ensejar responsabilidade civil do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova mínima da existência de contratação fraudulenta afasta o dever de indenizar e torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Amancio contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, reparação de dano material e moral, movida em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a apelante alegou em suas razões recursais cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, mesmo após impugnar expressamente as assinaturas nos contratos, que divergem das constantes em seus documentos oficiais. Destacou a ausência do contrato original e invocou o tema 1.061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em caso de alegação de fraude.

Diante disso, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução e reafirmou os pedidos iniciais, indenização por dano moral, devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a declaração de inexistência da contratação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271127877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Amancio ajuizou ação
declaratória c/c obrigação de fazer, reparação de dano material e moral, contra o Banco Itaú Consignado S.A., afirmando que descontos indevidos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário desde novembro de 2018, em razão de contrato de empréstimo consignado (no 582275241), no valor de R$ 745,42, que afirma jamais ter contratado.

Alega que a suposta contratação foi realizada à sua revelia, sem sua autorização ou assinatura, fato que configura fraude. Informa que já foram descontados mais de R$ 868,56 de seu benefício e que a situação compromete sua subsistência. Requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC (id. 271127868).

Inconformada, a apelante alegou em suas razões recursais cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, mesmo após impugnar expressamente as assinaturas nos contratos, que divergem das constantes em seus documentos oficiais. Destacou a ausência do contrato original e invocou o tema 1.061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em caso de alegação de fraude.

Diante disso, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução e reafirmou os pedidos iniciais, indenização por dano moral, devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a declaração de inexistência da contratação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No presente caso, verifica-se que os elementos probatórios trazidos aos pela autora não se mostram hábeis a comprovar a efetiva existência do contrato apontado na inicial. Especificamente, a apelante questiona a validade do contrato de no 582275241. Entretanto, conforme se observa do extrato acostado sob o id. 271126928, não há qualquer desconto identificado que esteja vinculado ao mencionado contrato, circunstância que fragiliza a narrativa autoral. Vejamos:

Diante desse cenário, não há que se cogitar, sequer, a realização de perícia grafotécnica, uma vez que inexiste nos autos indício mínimo da ocorrência do contrato cuja autenticidade se pretende discutir. A medida, portanto, revelar-se-ia desnecessária e protelatória, contrariando os princípios da celeridade processual e da economia processual.

Andou bem a douta magistrada
a quo
ao considerar:

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco requerido seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações da parte requerente, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

(...)

E, no caso dos autos, constata-se que o banco requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato de termo de adesão ao cartão foi devidamente assinado pela parte requerente.

Em que pese a parte requerente afirmar desconhecer e não ter anuído ao contrato em questão, o acervo documental colecionado aos autos demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindo concluir pela legalidade na contratação.

Além disso, o contrato apresentado se observa não apenas a identificação da parte requerente através de seus dados pessoais, os mesmos com os quais aqui se identifica e que constam dos vários documentos que acompanham a inicial
.”

(id. 271127869 - negritei).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da regularidade da conduta da apelada, resta evidente que as cobranças realizadas ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025